Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.

1. O recolhimento das custas recursais após o indeferimento da gratuidade de justiça configura preclusão lógica e aceitação tácita da decisão recorrida, porquanto praticado ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000, parágrafo único, do CPC).
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Na hipótese sob exame, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual da criança torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio. Além disso, a condição de saúde da parte agravada, comprovada no relatório médico, indica a necessidade de atenção especial ao processo educacional e exige o custeio com medicação.
4. Conquanto a real capacidade financeira da parte agravante ainda não esteja adequadamente mensurada, em razão da natureza da atividade profissional exercida, os elementos contidos nos autos justificam a manutenção do pagamento da prestação alimentícia no valor estabelecido liminarmente, porquanto é capaz de assegurar a subsistência digna da criança, observada a sua idade.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.